Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-13.2019.8.11.0052
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000347-13.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ FRANCISCON - CPF: 638.542.529-00 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), BENTO LAGARTO ABRACOS - CPF: 426.108.269-15 (APELADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), ORIDES GOMES PEPPES - CPF: 020.189.189-15 (APELADO), JOSE GOMES PEPPES - CPF: 333.447.959-53 (APELADO), SIDIMAR LAZZAROTTO - CPF: 060.781.829-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– ACORDO ASSINALADO POR ADVOGADO – PROCURAÇÃO
SEM
PODERES PARA
HIPOTECAR
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. O cabimento da
querela nullitatis
é excepcional, destinando-se a anular sentença que, embora transitada em julgado, não poderia formar coisa julgada por possuir vício de existência.

2.
Para realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a fiança e hipoteca, exige-se a outorga de poderes especiais e expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser negociado.
(STJ - AgRg no AgRg no REsp n. 1.291.782/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 9-3-17)

3. O poder de transigir não permite ao advogado atuar de modo ilimitado, existindo a necessidade de que a procuração conste expressamente poderes especiais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000347-13.2019.8.11.0052

APELANTE: BEATRIZ FRANCISCON

APELADO: BENTO LAGARTO ABRACOS, ORIDES GOMES PEPPES, JOSE GOMES PEPPES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BEATRIZ FRANCISCON,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial (querela nullitatis insanabilis) no 1000347-13.2019.8.11.0052, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, em que se julgou
“IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.”
(ID. 152605417).

A apelante alega que
“todo o acordo homologado através de advogado sem poderes, trata-se d e ato jurídico inexistente, ensejando assim, a propositura da ação de nulidade”.

Sustenta que
“considerando que se trata de declaração da vontade das partes (acordo), homologado pelo juízo, trata-se de jurisdição voluntária, e não contenciosa, e justamente por isso, a luz do artigo acima apontado, para desconstituir este acordo homologado, é o caso de ação de nulidade, na medida que é incabível a ação rescisória.”.

Argumenta que
“não existe identidade de causa de pedir e pedidos com a ação de Embargos de Terceiro anteriormente movida pela Requerente, inclusive, sendo o objeto de ambas as demandas totalmente diverso.”.

Pontua que “
o STJ já sedimentou o entendimento de que a garantia real (imóvel) NECESSITA SIM de poderes especiais, para ter plena eficácia, o que não ocorreu naquele processo, visto que a procuração não era específica para este fim, gerando a NULIDADE DA GARANTIA, e consequentemente, NULIDADE de todos os demais atos e decisões que envolvem o imóvel, em especial a sentença homologatória”.

Em suma, requer o provimento do recurso para “
reconhecer e declarar a nulidade do acordo homologado nos autos de ação anulatória de negócio jurídico por inadimplemento no 095/2004”
(ID. 152605425).

Todos intimados, somente Bento Lagarto Abraços apresentou contrarrazões, o qual pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 152605433).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BEATRIZ FRANCISCON,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial (querela nullitatis insanabilis) no 1000347-13.2019.8.11.0052, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, em que se julgou
“IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.”
(ID. 152605417).

Observa-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou a ação declaratória de nulidade, com o objetivo de ver declarada a nulidade da sentença homologatória de acordo celebrado na Ação Anulatória De Negócio Jurídico Por Inadimplemento no 095/2004.

Segundo consta, adquiriu de Bento Lagarto Abraços uma propriedade rural denominada de
“Fazenda Cachoeirinha”,
situada no município de Reserva do Cabaçal/MT, assim,
“a Requerente, conforme contrato particular de compra e venda de imóvel rural, adquiriu o referido imóvel dos requeridos Orides e José. Assim, em 12/09/2003, o requerido Bento, por meio de solicitação do requerido Orides, outorgou escritura definitiva de compra e venda em nome da Requerente, dela constando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”.

Após esses trâmites, o apelado teria proposto uma ação visando à anulação do referido contrato em razão de uma suposta inadimplência das partes, porém entendia a requerente que não corria qualquer risco, pois teria adimplido com suas obrigações.

A apelante afirma, também, que na referida ação as partes celebraram um acordo, onde
“Na transação celebrada restou ofertado em garantia o imóvel da Requerente adquirido do requerido Bento. Para além disso, ressalta-se que a Requerente não assinou o dito instrumento, sendo representada pelo seu advogado Dr. Carlos Roberto Santos (OAB/MT no 5.701-A) que, malgrado possuísse poderes para transigir, não possuía poderes especiais para gravar de ônus real o imóvel da Requerente”.

Buscando assim, com a presente ação, a anulação da sentença que homologou tal acordo, pois entende que o patrono constituído naquela ocasião não detinha de tal poder, configurando, desta forma, vício insanável.

Após contestação, sobreveio sentença julgando improcedente, pois entendeu o juízo
a quo
que não há nulidades a serem observadas.

Pois bem.

Inicialmente, a
querela nullitatis
refere-se ao plano de existência do processo, não sendo afeta às questões atinentes ao plano de validade.

Seu cabimento, portanto, é excepcional, destinando-se a anular sentença que, embora transitada em julgado, não poderia formar coisa julgada por possuir vício de existência.

A respeito do instituto em comento, Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha apresentam as seguintes lições:

“
No direito processual civil brasileiro, há, porém, duas hipóteses em que uma decisão judicial existente pode ser invalidade após o prazo da ação rescisória. É o caso da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que ocorreu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa (art. 475-L, I, e Art. 741, I, CPC). Nesses casos, a decisão judicial está contaminada por vícios transrescisórios.

(...)

O meio de impugnação previsto para tais decisões é a ação de nulidade denominada querela nullitatis, que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, mais restrita, como também por ser imprescritível e dever ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão (e não necessariamente em tribunal, como é caso da ação rescisória). Ambas, porém, são ações constitutivas.”
(Curso de direito processual civil – meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, volume 3, 12a edição, revista, ampliada e atualizada, Salvador: Jus Podivm, 2014)

Sobre sua admissibilidade, assim se posicionou o STJ:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO DE CABIMENTO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE NÃO CONTEMPLA O RPETENSO GENITOR COMO PAI BIOLÓGICO DO MENOR, POIS ABSOLUTAMENTE DESCONHECIDO AO TEMPO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO DA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA QUE, ADEMAIS, APENAS FOI DEDUZIDA PELA AVÓ PATERNA, INCIDENTALMENTE NA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO, SEM LASTRO PROBATÓRIO VEROSSÍMIL. MENOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA NO CURSO DA AÇÃO. ADOÇÃO CONCRETIZADA EM 2014. SENTENÇA INSUSCETÍVEL DE POSTERIOR INVALIDAÇÃO. (...) 3- A querela nullitatis insanabilis é espécie de ação autônoma de impugnação cujo cabimento é agudamente excepcional e que apenas é admissível em situações nas quais o vício de que padece a decisão judicial impugnada é de tal maneira grave que não se cogita sequer a possibilidade de formação de coisa julgada material. (...) 6- Recurso especial conhecido e desprovido.
(Resp 1819860 SP 2019/0069317-0, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020)

De outro norte, vale frisar que o meio processual adequado para desconstituir efeitos de sentença de mérito transitada em julgado é a ação rescisória, cujos requisitos estão previstos no Art. 966 do CPC,
in verbis:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Com relação ao caso em comento, importa notar que a insurgência da apelante é o fato de o advogado constituído por ela nos autos da Ação Anulatória De Negócio Jurídico Por Inadimplemento no 095/2004, ajuizada pelo apelado, não detinha de poderes para dar o imóvel por hipoteca e, portanto, o acordo assinalado por ele e homologado pelo juízo da causa, não possui a devida validade.

Ao analisar os documentos apresentados tanto pela apelante quanto pelo apelado nestes autos, verifica-se que o advogado, Carlos Roberto dos Santos, OAB/MT no 5701-A, possuía poderes gerais na atuação em favor da apelante, a qual cito: transigir, firmar compromissos ou acordos, como se pode observar da cópia da procuração junto ao ID no 152608236.

Certo é que o poder de transigir não alcança de modo algum poderes especiais como de hipotecar e dar garantia real sobre imóvel pertencente à patrocinada, razão pela qual que fica evidente o vício insanável.

Estabelece o art. 661 e parágrafos, do Código Civil:

"Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

§ 2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso."

E o art. 105 do Código de Processo Civil:

"Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica."

A simples leitura dos supracitados dispositivos legais é suficiente para se extrair a imperativa necessidade de existência de poderes especiais e expressos no mandato para ser possível a realização de determinados atos por parte do Mandatário.

Nesse passo, o mandatário, utilizando-se da procuração que lhe fora conferida, colocou em hipoteca imóvel que pertence a apelante.

Ora, da escorreita leitura dos poderes ali outorgados, verifica-se que não foram conferidos poderes expressos pela mandante/apelante ao mandatário para hipotecar ou dar em garantia real imóvel pertencente a ela, de maneira que extrapolou os lindes da sua função quando assinalou o acordo em discussão.

Cumpre salientar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é assente ao dispor que
"o mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração, exigindo-se a outorga de poderes expressos e especiais para que o mandatário possa realizar negócio jurídico que transcenda a administração ordinária, tais como a prática de hipoteca e fiança."
(REsp 696716/SP).

Com efeito, a hipoteca deve ser interpretada restritivamente, daí que se por acaso houvesse existido essa preocupação, a outorga deveria vir expressamente descrita.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. FIANÇA E HIPOTECA. INEXISTÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem considerou válida procuração concedida com poderes gerais e que serviu de suporte para a prática de atos de fiança e hipoteca pelo procurador. 2. Para realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a fiança e hipoteca, exige-se a outorga de poderes especiais e expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser negociado. Precedentes: REsp 262.777/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/2/2009; REsp 170.294/PA, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 9/6/1998. 3. Os demais fundamentos considerados pelo Tribunal de origem não são capazes de ilidir os efeitos da inexistência de poderes especiais na procuração que deu suporte prática do ato impugnado. 4. A conclusão que ora se chega não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, na medida em que se faz apenas revaloração jurídica dos fatos identificados e delineados no acórdão impugnado. 5. Quanto à definição do valor devido a título de honorários advocatícios, tem-se que inexiste afronta ao previsto na Súmula 7/STJ, pois havendo inversão da sucumbência somente aqui no âmbito do STJ, nada mais legítimo do que apreciar as circunstâncias e redistribuir os ônus sucumbenciais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.291.782/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 9-3-17)

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO DE MANDATO QUE NÃO ESPECIFICOU OS IMÓVEIS. SIMULAÇÃO EM DETRIMENTO DO ESPÓLIO. MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Desnecessária a inclusão no pólo passivo do Espólio de Darci Martelini, porquanto, ao falecer, seu patrimônio se transmitiu ao pai, João Baptista, que, por sua vez, veio a falecer e seu Espólio é o autor da demanda. Ademais, o eventual acolhimento do pedido tão-somente beneficia o Espólio, uma vez que faria retornar bens indevidamente retirados da massa. 2. Erzédio Martelini é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, visto que a ele são atribuídos os atos fraudulentos que deram ensejo ao litígio. 3. Para realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a alienação de bens imóveis, exigi-se a outorga de poderes especiais e expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser negociado. Precedentes. 4. A revisão das conclusões realizadas com base no arcabouço fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias é vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. A não realização do necessário cotejo analítico dos acórdãos, com indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entres o aresto recorrido e os paradigmas implica o desatendimento de requisitos indispensáveis à comprovação do dissídio jurisprudencial. Recurso especial não conhecido."
(STJ - Quarta Turma, REsp n. 262.777/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 26/2/2009.)

“
CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDORES QUE PRESTARAM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA INDEPENDENTEMENTE DE O DEVEDOR PRINCIPAL INTEGRAR A LIDE. MANDATO. PODERES EXPRESSOS E ESPECIAIS PARA ONERAR OS BENS. NECESSIDADE DE PARTICULARIZAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA. I. Possuem legitimidade passiva para a execução, escoteiramente, a critério do credor, os devedores que prestaram garantia real hipotecária, para figurar na lide independentemente do obrigado principal. Precedentes. II. Somente surte efeito prático o mandato que autoriza a oneração de bens por intermédio de hipoteca se particularizados no instrumento, não sendo suficiente a alusão genérica, como ocorrente nos autos. Precedentes. III. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, para extinguir a execução."
(STJ - Quarta Turma, REsp n. 404.707, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DF de 5/6/2007.)

Outros Tribunais mantém o entendimento,
in verbis:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRETENSÃO EXECUTIVA - FIANÇA - MANDATO - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO MANDATÁRIO - NULIDADE DA GARANTIA PRESTADA - EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é iterativa ao dispor que "o mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração, exigindo-se a outorga de poderes expressos e especiais para que o mandatário possa realizar negócio jurídico que transcenda a administração ordinária, tais como a prática de hipoteca e fiança." (REsp 696716/SP). 2. Declarada a ausência de obrigação da mandante em dar cumprimento ao negócio jurídico celebrado em seu nome sem a sua anuência expressa, impõe-se a extinção da execução originária contra ela proposta, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.99.128587-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 28/09/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA DE OFÍCIO – MÉRITO - NULIDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA – RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA ONERAR BEM IMÓVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NAQUELA CONHECIDA, DESPROVIDO. 1- Os pedidos não formulados inicialmente em primeiro grau e, portanto, não submetidas ao crivo do juízo 'a quo', não podem agora ser inovados em grau recursal, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como de supressão de instância. 2- Segundo entendimento do STJ, "para realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a fiança e hipoteca, exige-se a outorga de poderes especiais e expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser negociado."
(TJMS. Apelação Cível n. 0018849-80.2018.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 22/07/2020, p: 24/07/2020)

Portanto, não há dúvidas de que a ausência de poderes para hipotecar o bem imóvel pertencente à apelante, implica na nulidade da constituição da hipoteca, ocasionando na anulação da sentença que homologou o acordo realizado nos autos da Ação Anulatória De Negócio Jurídico Por Inadimplemento no 095/2004, reformando a sentença de primeiro grau da presente ação.

Outrossim, o pedido de declaração de nulidade da adjudicação realizada pelo apelado Bento Lagarto Abraços nos autos da ação de execução autuada sob o no 018/2006 perante a Vara única da Comarca de Rio Branco (MT), não enfrentado aqui, deverá, ser submetida à apreciação do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para reformar a sentença, declarando nulo o acordo homologado nos autos da Ação Anulatória De Negócio Jurídico Por Inadimplemento no 095/2004, sendo necessária a regressão do mesmo à fase de formação da demanda, visando a constituição e o desenvolvimento válido e regular daquele processo.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023